Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-92.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004650-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CICERA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 460.383.961-87 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO E CONTRATO – PROVA SUFICIENTE DA ORIGEM DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – FATO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DE ATOS CONSERVATÓRIOS DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 293, DO CÓDIGO CIVIL – VALOR NEGATIVADO DEVIDAMENTE REPRESENTADO EM CONTRATO –INSCRIÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovada a cessão de crédito, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, com vinculação do consumidor, valor da dívida e número do contrato, bem como a origem da dívida mediante a juntada do contrato, instruído com documento pessoal, a inscrição efetuada nos órgãos de proteção ao crédito é devida, praticada no exercício regular de direito.

A despeito da insurgência quanto à suposta falta de notificação, que motivou a improcedência da pretensão, dispõe o artigo 293 do Código Civil que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”.

Quanto ao valor negativado, vejo que é inferior ao valor constante no contrato assinado pela promovida, não havendo que se falar que o termo de cessão juntado não representa o valor negativado, ainda mais considerando a incidência de juros em virtude da inadimplência.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 1.254,34), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção, uma vez que o termo de cessão juntado não representa o valor negativado, bem como que não houve comprovação da notificação do devedor quanto aos termos da cessão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes:

1. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

2. Em razão da natureza probatória,
OPINO

por indeferir o pedido formulado à defesa, no que diz respeito à designação de audiência de instrução para a colheita do depoimento pessoal do Autor.

3. Sem preliminares a serem enfrentadas. NO MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, conforme artigo 17º do CDC, e por deferir a inversão do ônus probatório em favor da Autora, consoante autorizado pelo artigo 6º, VIII.

4.

OPINO por indeferir o pedido formulado pela Autora quanto ao reconhecimento da revelia.

5.
OPINO pela declaração de inexigibilidade do título nº 21155300117012, relativo ao débito ora discutido, no valor de R$ 1.252,34 (um mil e duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

6.
OPINO
por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

7. OPINO por determinar que o Réu exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no valor de
R$ 1.252,34 (um mil e duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos)
, lançado em 07/05/2018 (Mov. 28835415), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima discriminada, caso o Réu não o faça.

9. OPINO por afastar o pedido do Réu pela incidência da Súmula 385 do STJ aos autos, para reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por condenar o Réu ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (07/05/2018 – Mov. 28835415), e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto pela Douta Magistrada.

10. Por fim, OPINO por indeferir o pedido formulado pela Autora, à impugnação, no que diz respeito à condenação do Réu em litigância de má fé, posto que ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, pois houve cessão de crédito, tendo recebido através de contrato de cessão a carteira de direitos da Via Varejo. Sustentou, ainda, que o contrato discutido não sofreu nenhuma alteração no que tange aos valores, havendo também a cobrança dos juros aplicados, de modo que inexiste ato ilício e dano moral a ser indenizado.

Alegou que, nos termos do artigo 293, do Código Civil, independentemente da notificação, o cessionário pode tomar as medidas destinadas à conservação de seu direito, sendo mesmo dispensável, nos termos da Súmula 404, do STJ, o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, excluir a indenização por dano moral por se tratar de devedor contumaz.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaca-se que o magistrado de origem entendeu que o termo de cessão juntado não representa o valor negativado, bem como que não houve comprovação da notificação do devedor quanto aos termos da cessão de crédito, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial.

A despeito da sentença proferida, o recurso deve ser provido para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que o valor negativado se enquadra no valor constante no contrato assinado pela promovente, e a notificação do devedor quanto à cessão de crédito não impede a prática de atos conservatórios do crédito cedido.

Quanto ao valor negativado, no importe de R$ 1.254,34, vejo que é inferior ao valor constante no contrato assinado pela promovida, que discrimina o valor financiado de R$ 1.518,90, não havendo que se falar que o termo de cessão juntado não representa o valor negativado, ainda mais considerando a incidência de juros em virtude da inadimplência.

Com efeito, restando comprovada a cessão de crédito, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, com vinculação do consumidor, valor da dívida e número do contrato, bem como a origem da dívida mediante a juntada do contrato, instruído com documento pessoal, a inscrição efetuada nos órgãos de proteção ao crédito é devida, praticada no exercício regular de direito.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

A despeito da insurgência quanto à suposta falta de notificação, que motivou a improcedência da pretensão, dispõe o artigo 293, do Código Civil, que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, conforme dispositivo que cito:

Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça e de outros Tribunais:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS.

1. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito.

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for notificada.

3. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a repeti-lo novamente ao cessionário.

4. Entretanto, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Inteligência do enunciado normativo do art. 290 do CC.

6. Precedentes do STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1401075/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 27/05/2014).

Assim, considerando que a parte promovida agiu no exercício regular de seu direito, de rigor a improcedência da pretensão, não havendo que se falar em ato ilícito ante a suposta ausência de notificação quanto aos termos da cessão de crédito, nos termos acima.

Por fim, justifico que a jurisprudência rejeita a cessão de crédito quando a mesma é comprovada de forma genérica, sem vinculação ao consumidor, dívida e contrato, caso diverso dos autos, pois neste processo o termo de cessão público é específico e identifica o consumidor, o contrato e o valor da dívida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021